Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702006-49.2023.8.07.0005 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MARIA VALDA SOUZA DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A autora não logrou êxito em indicar a localização do bem objeto da demanda nem o endereço do réu para citação, tampouco postulou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, revelando-se correta a extinção do feito. 2. É inaceitável a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé processual e mesmo contra a celeridade e duração razoável do processo. 3. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 485, incisos III, IV e § 6o, do CPC, sustentando a necessidade da prévia intimação pessoal da parte para que se dê a extinção do processo. Aduz que a intimação direcionada exclusivamente ao procurador para a conversão do feito no prazo de cinco dias não atendeu aos comandos legais, considerando que não houve a situação de abandono do feito por mais de trinta dias e tampouco paralisação do processo por mais de um ano. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, incisos III, IV e § 6o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) concluo que foram concedidas ao apelante sucessivas oportunidades para indicar os possíveis endereços do apelado ou requerer a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, mas, as medidas cabíveis não foram requeridas. Saliente-se, também, que não se pode aceitar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo. (...) Assim, diante da realidade dos autos, a inércia da parte autora em promover diligências efetivas para a apreensão do bem e a citação do réu, ou mesmo em converter o feito em ação executiva, ocasionou a correta extinção da ação” (ID 50312829 - Págs. 2, 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030